Tribunal: STF
Processo: HC 267996
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: CONSENTIMENTO DO MORADOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.